Tribunal: STF
Processo: ARE 1483851
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas (PP) contra acórdão por meio do qual o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL negou provimento ao agravo regimental para manter desaprovadas as contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2016, com determinação de recolhimento de R$ 822.210,85 ao erário, acrescido de multa de 10%. O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO – DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS: DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTES AUTOS. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA N. 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido de que a sanção de suspensão de repasses de recursos públicos imposta aos diretórios regionais deve ser cumprida pelo órgão nacional a partir da publicação da decisão, e não da data em que comunicada pelos tribunais regionais eleitorais. 2. A aplicação das sanções pela desaprovação de contas partidárias segue o princípio tempus regit actum, não havendo falar em retroatividade da norma mais benéfica para aplicação no caso concreto. 3. A negativa de seguimento a recurso especial eleitoral interposto contra decisão proferida em conformidade com a jurisprudência consolidada se fundamenta na Súmula n. 30 deste Tribunal Superior, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta à lei. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Opostos Embargos de declaração, foram rejeitados: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO: DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS: DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTES AUTOS. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA N. 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração dirigem-se a atacar decisão judicial omissa, obscura, contraditória ou com erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. É pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados. No recurso extraordinário (ID 160047299), o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, caput, da CF, sustentando, em síntese: a) “a repercussão geral do caso reside, por um lado, i) no efeito que um veredito acerca da presente matéria pode exercer sobre todas as lides – passadas e futuras – em que esteja sub judice a atuação contraditória do Poder Público, bem como ii) no perigo que a permanência do status quo significaria para a confiabilidade das informações oriundas de órgãos públicos”; b) “todas as doações realizadas no primeiro semestre de 2016 ocorreram com fundamento em informação fornecida pelo próprio TRE/SP, o que demonstra a boa-fé da agremiação, e, por conseguinte, devem ser consideradas regulares”; e c) “o dever de respeito à boa fé e a vedação ao venire localizam-se no art. 5º, mais especificamente em seu caput e na proibição de tratamento degradante. Não há dúvidas que esses mandamentos vinculam também (e principalmente!) os órgãos públicos. Com efeito, permitir que a União saia dessa situação com um superávit de mais de 1 milhão de reais às custas de um privado, mesmo depois de ter certificado que o curso de ação do privado estaria em conformidade à legislação, representa afronta grave ao âmbito de autonomia de que todos os particulares gozam frente ao Estado”. 



    Na petição do recurso extraordinário, alegou-se : a) “a repercussão geral do caso reside, por um lado, i) no efeito que um veredito acerca da presente matéria pode exercer sobre todas as lides – passadas e futuras – em que esteja sub judice a atuação contraditória do Poder Público, bem como ii) no perigo que a permanência do status quo significaria para a confiabilidade das informações oriundas de órgãos públicos”; b) “todas as doações realizadas no primeiro semestre de 2016 ocorreram com fundamento em informação fornecida pelo próprio TRE/SP, o que demonstra a boa-fé da agremiação, e, por conseguinte, devem ser consideradas regulares”; e c) “o dever de respeito à boa fé e a vedação ao venire localizam-se no art. 5º, mais especificamente em seu caput e na proibição de tratamento degradante. 



    O apelo nobre teve seguimento negado pelo Presidente do TSE, ante as barreiras erigidas no Tema n. 181 da Repercussão Geral e da Súmula n. 279 desta Suprema Corte. 



    Contra essa decisão, adveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões: a) não incide a barreira da Súmula n. 279/STF, pois a moldura fática está delineada no acórdão recorrido; b) o recurso extraordinário se fundamentou na clara violação ao princípio da boa-fé por parte do Poder Público, cuja linha de operação no presente caso redunda em enriquecimento ilícito com base na própria torpeza; c) o acórdão do órgão regional reconhece a existência da informação prestada pela Secretaria de Controle Interno do TRE/SP, mas entende que a informação prestada por órgão administrativo não deve se sobrepor à decisão judicial, e, ainda mais grave, que o partido não agiu com boa-fé; e d) a repercussão geral do caso reside, por um lado, no efeito que um veredito acerca da presente matéria pode exercer sobre todas as lides – passadas e futuras – em que esteja sub judice a atuação contraditória do Poder Público, bem como no perigo de que a permanência do status quo significaria para a confiabilidade das informações oriundas de órgãos públicos.



    A Procuradoria-Geral da República proferiu parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. Confira-se: 



    Prestação de contas de partido político. Exercício financeiro de 2016. Agravo em Recurso extraordinário. 



    Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, o que atrai a Súmula nº 283/STF. Revisão de decisão que enseja o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado de súmula nº 279/STF. 



    Não há repercussão geral no tocante ao exame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Tema 181 RG. 



    Mérito do recurso extraordinário. 



    O recorrente tinha conhecimento que, contra si, havia decisão judicial transitada em julgado em dezembro de 2015, nos autos do Processo nº 255418- 29.2008.6.26.0000, suspendendo, no período de 07/12/2015 a 06/12/2016, o recebimento de recursos do Fundo Partidário. Impossibilidade de sobrepor decisão judicial transitada em julgado com informação obtida administrativamente. 



    Não conhecimento ou, superado tal óbice, não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O agravante não logrou infirmar a fundamentação do decisum, o qual deve ser integralmente mantido, nos seguintes termos:



     No caso, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL negou provimento ao Agravo Regimental, reafirmando decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial com fundamento nas Súmulas nºs 27 e 30 do TSE, pois não ficou demonstrada nas razões recursais ofensa a dipositivo legal ou constitucional e porque a decisão do TRE/SP, no sentido de que a penalidade de suspensão de repasses de recursos públicos imposta aos diretórios regionais deve ser cumprida pelo órgão nacional a partir da publicação da decisão, e não da data em que comunicada pelos tribunais regionais eleitorais, encontra-se alinhada à jurisprudência desta Corte. 



    Por essa razão, o objeto do Recurso Extraordinário consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade de recursos de competência deste Tribunal Superior, controvérsia que, conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 – Tema 181): 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Além disso, a alegação de violação ao princípio da boa fé, uma vez que “todas as doações realizadas no primeiro semestre de 2016 ocorreram com fundamento em informação fornecida pelo próprio TRE/SP, o que demonstra a boa-fé da agremiação” pressupõe, na espécie, o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o Recurso Extraordinário, conforme o enunciado da Súmula nº 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nessa linha: AgR-ARE 1.058.803, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2020; AgR-RE 603.659, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018; AgR-RE 593.064, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 12/12/2008. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Não foi impugnada, na petição do agravo, a incidência da barreira do Tema n. 181 do STF. A deficiência das razões recursais atrai o óbice da Súmula n. 287 desta Suprema Corte, na linha dos seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recuro extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1305879 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-04-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. SÚMULA/STF 287. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A falta de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula/STF 287. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33970 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 20-03-2018).



    Ademais,  o tema relativo à boa-fé subjacente às doações não pode ser reexaminado na via recursal extraordinária, pois dependeria da revaloração dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 279/STF.



    À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente